Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715009-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA COSTA MOREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Elisa Costa Moreira contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Bradesco S/A, indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0719317-42.2022.8.07.0020, ID no 155236884). 2. A agravante sustenta que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família. Argumenta que a sua movimentação bancária demonstra a existência de saldo negativo de R$ 4.742,86, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 45983507). 5. A agravante recolheu o preparo (ID no 46401339 e 46401341). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 46679618) 7. Na origem, em 10/5/2023 foi proferida sentença (proc. no 0719317-42.2022.8.07.0020, ID no 158194612). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. No processo originário (autos no 0719317-42.2022.8.07.0020) foi proferida sentença que julgou procedente a busca e apreensão (ID no 158194612). 12. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 13. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 14. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO